Tribunal: TJBA
Processo: 8004076-02.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004076-02.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RAFAEL JOSE DE BARROS

Advogado(s)
:
WILTON GOMES DE MORAIS FILHO, GABRYELLA SALES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA.
DEVOLUÇÃO COM RESULTADO “NÃO PROCURADO”
.
EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA
. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8004076-02.2024.8.05.0154
, sendo parte Apelante
S
ANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.
e Apelado

RAFAEL JOSE DE BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR